Tribunal: STF
Processo: RE 1331278
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. PROFESSOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO E PREJUÍZO AO ERÁRIO. USO INDEVIDO DE VERBAS DESTINADAS A PESQUISAS. ARTS. 9º, XI E XII E 10, V DA LEI Nº 8.429/92. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. MÁ-FÉ CARACTERIZADA. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DAS PENAS. 1. Apelação do réu, professor da UFPB, em face da sentença que julgou procedente ação civil pública de improbidade administrativa e o condenou às seguintes penas do art. 12 da Lei nº 8.429/92: ressarcimento integral do dano; perda da função pública; multa civil no valor de 10% do valor histórico do total do dano apurado, em razão da prática de atos de improbidade administrativa (art. 9º, XI e XII e 10, V da LIA). 2. Benefícios da justiça gratuita deferidos, ante a declaração de pobreza acostada aos autos. 3. O ato praticado pelo apelante está previsto no Código Penal no art. 312, como peculato, com pena prevista de dois a doze anos de reclusão. O art. 109, II, do CP, por sua vez, prevê a prescrição de 16 anos, prazo esse que, segundo a LIA, deve ser aplicado ao caso em comento. Como o primeiro Termo de Concessão e Aceitação de Auxílio Financeiro à Pesquisa teve como termo inicial dia 17/05/1998 (62.0333/98-7), e a presente ação foi protocolada em 01/07/2011, temos que não ocorreu a prescrição, pois não decorreram os 16 anos previstos em lei entre a assinatura do termo e a propositura da ação. 4. Apenas é possível a caracterização de um ato como de improbidade administrativa quando há desonestidade por parte do administrador. A conduta ilegal só se torna ímproba se revestida de má-fé do agente público. Elemento subjetivo comprovado. 5. Configura ato de improbidade, que gera enriquecimento ilícito e causa prejuízo ao erário incorporar ou usar em proveito próprio, bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial público, bem como permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço superior ao de mercado. Tendo o réu se utilizado de valores percebidos do CNPq para pesquisa em proveito próprio e de seus conhecidos, com evidente má-fé, praticou atos ímprobos previstos nos arts. 9º, XI e XII, 10, V da LIA. 6. As sanções aplicadas ao réu observaram estritamente aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade ante a gravidade do ato ímprobo praticado. 7. Apelação provida apenas para conceder os benefícios da justiça gratuita ao apelante”.
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, apenas para suprir a omissão relacionada à ordem de suspensão da cobrança da verba honorária advocatícia, nos termos do art.11, § 2º, c/c o art. 12 da Lei nº 1.060/50, em função do deferimento da justiça gratuita.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º; 37, § 4º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Ação civil pública. Princípio da impessoalidade. Razoabilidade e proporcionalidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem para a análise da legislação infraconstitucional pertinente. 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.190.506/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 30/5/19).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DAS SANÇÕES IMPOSTAS. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO–PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 967731/CE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/6/19).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 1º de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente